Tribunal: TJDFT
Processo: 0748448-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748448-17.2025.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: LINDOMI ALVES DA COSTA, LINDOMAR ALVES DA COSTA, PRIME GLOBAL PAGAMENTOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA, LDC SERVICOS LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator